Tribunal: TJBA
Processo: 8026814-34.2019.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: RECLAMAÇÃO n. 8026814-34.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado RECLAMANTE: GERDSON DA SILVA BARBOSA Advogado(s): JOHN HELDER OLIVEIRA BAHIA, ISADORA LIZ SILVA MAGALHAES SANTOS RECLAMADO: 01ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ABORDADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO. RECLAMAÇÃO. PRECEDENTE FORMADO EM RECURSO REPETITIVO. DESCABIMENTO. HIPÓTESE DE CABIMENTO NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 988 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO POR MEIO DE EMBARGOS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026814-34.2019.8.05.0000, em que figuram como apelante GERDSON DA SILVA BARBOSA e como apelada 01ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, de 2020.